Tribunal: TJBA
Processo: 8021110-57.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021110-57.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZETE ANDRADE GOES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, III, DO CPC. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO A PERCENTUAL DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O conhecimento do recurso de apelação está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, entre os quais se destaca o requisito da dialeticidade, previsto expressamente no art. 1.010, III, do CPC/2015.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna especificamente a decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração dos argumentos deduzidos na contestação.

Evidencia-se a ausência de dialeticidade quando o apelante, em vez de atacar especificamente os fundamentos da sentença, limita-se a reproduzir as razões já apresentadas em contestação e desenvolve impugnação genérica, inclusive com referência a honorários advocatícios em percentual diverso do efetivamente fixado na decisão recorrida.

A inobservância do dever de impugnação específica configura vício insanável que obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8021110-57.2020.8.05.0080, agravante Estado da Bahia e agravada Luizete Andrade Goes.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .